Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a sua ex-companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, consistente em relatos da vítima, da informante, das testemunhas policiais e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Não há falar em legítima defesa, quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. Todavia, constatado que a ameaça à ofendida foi proferida no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.
5. Recurso parcialmente provido.